Tribunal: TJBA
Processo: 8053224-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053224-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO

AGRAVADO: EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES

Advogado(s)
:
CARLOS VANDERLON ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÕES NÃO VINCULADAS AOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS (FNE/FNO/FCO). PEDIDOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8053224-22.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e agravado EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator